Tribunal: TJDFT
Processo: 0701781-10.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701781-10.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARQUES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos no 0750802-38.2023.8.07.0016, deferiu em parte a antecipação de tutela, nos seguintes termos: “À Secretaria para realizar certidão de checklist. Desassociem-se os autos, uma vez que não há prevenção configurada. O autor, JOSE MARQUES PEREIRA, qualificado nos autos, almeja, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, compelir o Distrito Federal a realizar a sua imediata internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva da rede pública ou, na sua falta, em rede particular, por força do seu grave estado de saúde, segundo destacado na peça exordial. São os fatos relevantes. DECIDO. Disciplina a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, que o deferimento de medidas antecipatórias poderá ser deferida no contexto, a fim de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela meritória traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação adstrita aos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. A saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. Figura como um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna, ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, o da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Nos termos do relatório médico colacionado à inicial, sob o id. 171204869 - pág. 16, a necessidade de UTI é manifesta, em razão do quadro de saúde do demandante, o que denota, sem maiores esforços interpretativos, a presença do justo receio de dano irreparável, iminente ou de difícil reparação, ao tempo em que exprime, ainda, verossimilhança nas alegações formuladas, requisitos motivadores do deferimento do pedido de antecipação do provimento meritório, nos termos do artigo 3o da Lei no 12.153/2009. Há que se seguir os ditames da RECOMENDAÇÃO-CEDS 01/2021, do COMITÊ EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL - CEDS, atinente ao Fórum Nacional do Judiciário para Monitoramento e Resolução das Demandas de Assistência à Saúde (Res. CNJ n. 107/2010): “RECOMENDAR a todos as autoridades e operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, nos âmbitos da Justiça Distrital e da Justiça Federal com atuação nessa Unidade da Federação, que os pedidos e as decisões sobre o tema da internação de pacientes em UTI observem que todos pacientes tenham seu nome inserido no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como seu efetivo acesso à internação no leito de UTI ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde.” Posto isso, DEFIRO, parcialmente, a antecipação dos efeitos da tutela de mérito, para o fim de determinar ao ente demandado que proceda à inserção do autor, JOSE MARQUES PEREIRA, qualificado nos autos, no sistema de regulação de leitos de UTI da Secretaria de Saúde do DF (o que não se confunde com internação imediata) e, frente à urgência do caso e prioridades clínicas, a ser aferida em concreto, sob o aspecto clínico, com a máxima brevidade, pela Central de Regulação de Internação Hospitalar da SES/DF, promova a sua internação em leito em Unidade de Terapia Intensiva, adulto, com suporte necessário que atenda às suas necessidades, na rede pública de saúde do Distrito Federal. Na ausência de vagas na rede pública, deverá fornecer a cobertura da internação em algum hospital da rede particular, conveniado ou não, arcando com os encargos financeiros respectivos. Ciente a parte autora, desde logo, da escassez de vagas de UTI nas entidades públicas e privadas de saúde do DF, por sobrecarga dos sistemas de saúde e, ainda, que a internação se encontra adstrita à análise da Central de Regulação Hospitalar da Secretaria de Saúde do DF, frente às prioridades clínicas. Cite-se e intimem-se. Sem prejuízo, ouça-se o Ministério Público, na forma da lei. Intimem-se a Central de Regulação de Leitos, com absoluta urgência, bem como o Núcleo de Conciliação e Desjudicialização. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, PARA FINS DE MAIOR CELERIDADE. ” Na via do presente agravo de instrumento o agravante sustenta que deve receber o tratamento médico adequado, sob risco de agravamento do seu quadro clínico, sob o risco de óbito. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para determinar ao Distrito Federal realize, no prazo de 24 horas, a INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI COM SUPORTE QUE ATENDA SUAS NECESSIDADES, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da medida. É o relato do necessário. Decido. De início, defiro a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto, além de o agravante ser assistido pela Defensoria Pública, constam dos autos declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990. Com efeito, a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização consulta médica em oncologia clínica, o que se observa no presente caso. O relatório médico de ID 171204869, autos de origem, indicam que o ora agravante, "PACIENTE EM LEITO DE SALA VERMELHA EM GRAVISSIMO ESTADO GERAL EM VM EM SEDOANALGESIA MANTENDO RASS -5 COM MIDAZOLAM (50/200) A 10m1/h + FENTANIL (50/200) A 15ML/H. RESPIRANDO VIA VM MODO PCV F102 75% FR 18 PEEP 6,5, MANTENDO BOM VOLUME; ACOPLADO E SEM ASSINCRONIAS. HEMODINAMICA PRESERVADA AS CUSTAS DE NORADRENALINA (4/234) A 07ML/H; EUCARDICO - SINUSAL. SEM RELATO DE INTERCORRÈNCIAS PELA ENFERMAGEM. DIURESE EM SVD - ANURICO. EUGLICEMICO COM DIETA ZERO, POR HORA.”. O laudo de evolução médica conclui que “ATUALIZADO PACIENTE NA REGULAÇÃO DE UTI VIA TRACK - PACI E M GRAVISSIMO ESTADO GERAL NECESSITANDO URGENTE DE CUIDADOS INTENSIVOS” (ID 17124869, pág. 17, autos de origem) Na espécie, percebe-se que a parte agravante, permanece com indicação em seu prontuário de risco GRAVISSÍMO. Nesse contexto, a partir do conjunto probatório inserido nos autos, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado a obrigação de realizar a sua INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI COM SUPORTE QUE ATENDA SUAS NECESSIDADES, diante de quadro de grave dano à saúde da parte autora. Há, pois, elementos que denotam que a espera pela concessão da tutela definitiva pode acarretar danos irreparáveis à saúde do agravante, diante de eventual agravamento do seu quadro clínico. Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie, em favor do agravante a INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI COM SUPORTE QUE ATENDA SUAS NECESSIDADES, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator